Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706690-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESCUBRA BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF DECISÃO Descubra Bar e Restaurante Ltda. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 117315021 – autos originários), proferida em mandado de segurança por ela impetrado contra ato do Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Auto de Interdição E1258-923206 – AEU, lavrado no dia 26/2/2022, nos seguintes termos: “Admito a emenda de ID 117258869. Retifique-se o polo passivo para Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão dos efeitos Termo de Interdição E-1258-923206- AEU, do dia 26 de fevereiro de 2022. Estabelece a lei do mandado de segurança que poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie, não vislumbra-se presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em mandado de segurança, pois não há existência de direito líquido e certo, que é aquele comprovado documentalmente. Verifica-se dos autos que o estabelecimento foi interditado em razão de descumprimento das normas sanitárias, mas a impetrante afirma que o ato administrativo é nulo por falta de motivação. O ato impugnado realmente padece de generalidade indevida, posto que expedido de forma a gerar possibilidade de alegações de falta de motivação, como neste caso, porém, constata-se que apesar de não primar pela melhor técnica é possível identificar a infração cometida, tanto que possibilitou à impetrante exercer o seu direito à ampla defesa com o ajuizamento desta ação, portanto, não se vislumbra nesta fase de cognição sumária nulidade no ato administrativo. A alegação de que aglomeração seria uma expressão genérica, pois não indicou o número de pessoas e que apenas com a casa lotada poderia se caracterizar demonstra uma alegação meramente formal e desprovida de conteúdo, pois o próprio dispositivo legal (artigo 2o, I do Decreto no 42.730/2021) especifica a obrigatoriedade de exigir a distância mínima de um metro entre as pessoas e grupos de pessoas, limitados a 6 (seis) pessoas, inclusive como critério para definição da capacidade máxima do estabelecimento, evento ou outra atividade, o que foi ignorado pela impetrante. Na própria petição inicial a impetrante já demonstra que realmente havia aglomeração ao dizer que “ao estabelecimento é impossível prevenir que as pessoas interajam entre si e, assim, por consequência, produzam a noção de aglomeração” (ID 117025948 - Pág. 6), mas para se justificar afirma que pelo bom senso só haveria aglomeração com casa lotada, o que é totalmente contrário à norma especificada. Contudo, deve ser destacado que os documentos anexados aos autos não comprovam efetivamente que a casa não estivesse lotada, portanto, além do argumento não se sustentar não foi comprovada. A pandemia, que estava recrudescendo, voltou a enfrentar elevado crescimento justamente neste período de festas de fim de ano, o que ocorre também no período do carnaval, como ocorreu em 2021, portanto, é imprescindível o rigor das autoridades públicas com relação ao cumprimento das medidas sanitárias para salvar vidas em um cenário que centenas de milhares já foram perdidas. Esse é um valor e princípio que se sobrepõe ao interesse econômico, portanto, o exercício da atividade comercial da impetrante é secundário, neste caso. As fotografias anexadas aos autos demonstram efetivamente policiais militares sem máscara, supostamente, durante a operação, mas de qualquer forma estavam em ambiente público, fardados e sem máscara, o que é bastante grave e deve ser averiguado. Porém, essa conduta irregular dos policiais não legitima ou eximia a impetrante da infração cometida. Há um outro aspecto que impede o deferimento da medida pretendida, é que a liminar é uma decisão precária e não pode esgotar o objeto da ação, mas neste caso está evidente que isso ocorre, posto que a interdição é de 15 (quinze) dias e o auto foi lavrado em 26/2/2022 e, por mais que a tramitação dos processos neste juízo sejam céleres e, de fato o é (ações de mandado de segurança, em regra, são julgadas com intervalo de 30 (trinta) dias entre a distribuição e a sentença), não seria possível o julgamento antes de encerrado esse prazo. A medida pretendida é exauriente. Nesse contexto ficou evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pela impetrante e tampouco identificou-se a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar anexando cópia da petição inicial (para identificação da operação realizada) e das fotografias em que há policiais militares para averiguação da falta do uso de máscara, com solicitação de informação a este juízo sobre as providências adotadas.” Sustenta, o agravante-impetrante, que o art. 2o, inc. I, do Decreto 42.730/01, que fundamenta a decisão agravada, foi revogado pelo Decreto 42.736 de 24 de novembro de 2021. Argumenta que não confessou a existência de aglomeração; os clientes estavam sentados, e aqueles que não estavam consumido alimento utilizavam máscaras. Aduz que o termo de interdição não possui motivação, o que ofende o art. 8o do Decreto 42.730/21. Assevera que o termo “aglomeração” é utilizado de forma genérica; que para constatar a aglomeração seria necessário contar as mesas, cadeiras e clientes no estabelecimento. Defende que suportará grande prejuízo com a manutenção do bar fechado durante três dias. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Interdição E1258-923206 – AEU, lavrado no dia 26/2/2022. Preparo – id. 33198343/33198344. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante-impetrante. Apesar do equívoco da r. decisão agravada, fundamentada em dispositivo legal revogado, verifica-se que tanto o Auto de Interdição E 1258-923206 – AEU, como o Auto de Infração que fundamentou a interdição, E 1258-923988 – AEU, apresentam motivação, ainda, que sucinta, de forma que não se verifica ilegalidade. O Auto de Infração está fundamentado nos arts. 2o, incs. II e VII e 2o-A do Decreto 42.730/01 e o Auto de Interdição está fundamentado nos mesmos arts. 2o, incs. II e VII e 2o-B do Decreto 42.730/01 que possuem a seguinte redação: “Art. 2o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: [...] II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; [...] VII - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. [...] Art. 2o-A. Fica suspensa, no âmbito do Distrito Federal, a realização de festas e eventos de carnaval, públicos ou privados. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42898 de 06/01/2022) Art. 2o - B Fica suspensa, no âmbito do Distrito Federal, a realização de eventos, shows, festivais e afins, com a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados, ainda que o valor seja revertido em consumação. Parágrafo único. Também se enquadram nesse artigo os eventos realizados em casas e estabelecimentos de festas que promovam a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados, ainda que o valor seja revertido em consumação. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42915 de 12/01/2022)” O que se observa pelo texto do Decreto acima transcrito é que a indicação do dispositivo legal infringido, por si só, já demonstra a conduta violada pelo estabelecimento comercial. Ressalte-se que no vídeo de id. 117025960, autos originários, é possível observar que além das mesas espalhadas na calçada, há um estabelecimento fechado com a placa “Deboche”, nome fantasia da agravante-impetrante. Portanto, diferente do que alega a agravante-impetrante, não há impossibilidade de existência da conduta a ela imputada. Importante salientar que a atuação dos agentes públicos possui presunção de veracidade e legitimidade. Além disso, conforme a MM. Juíza na decisão agravada, o próprio agravante admite na petição inicial do mandado de segurança dificuldade na observância das recomendações sanitárias para o combate da pandemia de coronavírus, diante da conduta de seus clientes. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à distribuição. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista